Tribunal: TJBA
Processo: 8122736-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122736-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARENISSE CASTRO SANTANA TRINDADE

Advogado(s)
:
IRAILDES TRINDADE ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta em face de instituição financeira, sob alegação de desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O saque do benefício ocorreu em 19/12/2003, e a ação foi ajuizada em 02/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal para pleito de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP: se deve ocorrer a partir da data do saque ou da posterior ciência dos supostos prejuízos, obtida com a solicitação de extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de danos relativos a contas individuais do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

4.
Aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular tem conhecimento inequívoco do fato lesivo. No caso concreto, a ciência do saldo ocorreu na data do saque (19/12/2003), quando a parte teve acesso ao montante depositado e, portanto, poderia identificar eventual diferença.

5.
O ajuizamento da ação em 2024, mais de vinte anos após o saque, evidencia o decurso do prazo prescricional, configurando a extinção da pretensão pelo tempo, conforme o art. 205 do Código Civil.

6.
O argumento de que a ciência ocorreu apenas em 2024, após a obtenção de extratos, é afastado, pois submeteria o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte interessada, contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

7.
Mantida a sentença de primeiro grau, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça, que fixam como termo inicial da prescrição a data do saque dos valores.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8122736-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARENISSE CASTRO SANTANA TRINDADE
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente